Tribunal: TJSP
Processo: 2105442-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Deferimento da liminar de busca e apreensão. Manifestação da Ré antes do cumprimento da liminar. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 3o, §3o, do Decreto-lei no 911/69. Recurso desprovido.